Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de prova quanto ao alegado pagamento parcial da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide constituiu cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento imediato e a improcedência dos embargos por ausência de prova do direito alegado (quitação parcial da dívida), revela contradição geradora de prejuízo ao direito da ampla defesa e configura nulidade processual.
4. A produção probatória é útil para o deslinde da matéria controversa e deve ser oportunizada nos termos da parte final do inciso II do art. 920 do CPC. A embargante, pessoa não alfabetizada, exerce a profissão de feirante e alega ter quitado parte da dívida, oriunda da aquisição de móveis (sofá, armário e aparelho celular), mediante o fornecimento de verduras e legumes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.